Tribunal: TJSP
Processo: 0007543-59.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Comodato
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação manejada contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação reivindicatória de bens móveis – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 7a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 25a a 36a – Distribuição do apelo para a 35a Câmara de Direito Privado que, por sua vez,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação manejada contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação reivindicatória de bens móveis – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 7a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 25a a 36a – Distribuição do apelo para a 35a Câmara de Direito Privado que, por sua vez, invocando o art. 5o, inciso II.1 da Resolução no 623/2013, também não o conheceu e ordenou a redistribuição para uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a – Conflito suscitado pela 22a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria – Ação reivindicatória, cuja causa de pedir se funda em alegado direito de propriedade sobre equipamentos industriais – Demanda que atrai a regra prevista no art. 5°, inc. III.14, da Resolução n° 623/2013 – Competência da Subseção de Direito Privado III – Art. 5°, inciso III.14, da Resolução n° 623/2013 – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 35a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.